Tribunal: TJES
Processo: 0002136-60.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002136-60.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM NOVA ALMEIDA
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FATURAMENTO INCORRETO. DEFEITO NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. FATO NÃO ATRIBUÍVEL A TERCEIROS. SUBSTITUIÇÃO. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 CICLOS. ART. 115 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 DA ANEEL. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O comunicado de substituição de medidor adunado pela concessionária (fl. 158) informa a presença de todos os lacres no aparelho, circunstância que denota a ausência de intervenção de terceiros, cuidando-se, portanto, de um defeito inerente ao próprio relógio.

2)
O demonstrativo de cálculo de faturamento incorreto ou ausência de faturamento atesta a ausência de precisão do novo medidor.

3)
Nas hipóteses de faturamento incorreto por deficiência da medição (circunstância não atribuível ao consumidor), deve ser aplicado o procedimento estabelecido no art. 115 da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, sem prejuízo das diferenças a cobrar ou a devolver regulamentadas pelo art. 116 do prefalado diploma.

4
) Recurso desprovido.
Honorários sucumbenciais recursais fixados em 2%.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Ao que se depreende, a
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
verificou que o medidor instalado em
Igreja Batista de Nova Almeida
deixou de registrar o consumo, promovendo a substituição do aparelho defeituoso por um novo, em 19/12/2017 (fl. 50).

Via de consequência, observou-se um degrau de consumo (fl. 73), seguido do refaturamento em valores muito superiores à média.

Liminarmente, o juízo
a quo
determinou o conserto do sistema de medição ou a apresentação de laudo pericial atestando a regularidade de funcionamento.

O comunicado de substituição de medidor adunado pela concessionária (fl. 158) informa a presença de todos os lacres no aparelho, circunstância de denota a ausência de intervenção de terceiros, cuidando-se, portanto, de um defeito inerente ao próprio relógio.

Em atendimento à decisão liminar,
EDP
S/A
apresentou relatório de inspeção em abril de 2019, atestando a regularidade do novo medidor, instalado no final de 2017.

Relativamente ao cerne da controvérsia, a r. sentença hostilizada adotou os seguintes fundamentos:

“De fato, do TOI se extrai que
havia um defeito no medidor, não sendo este atribuível à autora
, já que se constatou o seguinte:

Medidor nº 14069233 da marca Nansen capacidade de 30 a 200A, com Ke 3,6 wh/Pulso
com perda de parametros recorrentes
, foi retirado da unidade consumidora embalado em caixa apropriada e enviado ao laboratorio da EdP-ES para analise tecnica (sic) (grifou-se) (fl. 159).

Da redação feita pelo preposto da demandada,
é possível concluir que o defeito estaria no equipamento, já que apresentava “perda de parâmetros recorrentes”, além do que, não há registros de que havia algum tipo de violação no dispositivo
.

Portanto, em havendo defeito no equipamento, pode-se concluir que
os faturamentos feitos no período não são confiáveis, sendo que o problema perdurou mesmo após a troca do medidor
, conforme se extrai das faturas constantes da inicial (fls. 73/87).

Neste caso, o art. 115 da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL fixa que, na comprovação de deficiência no medidor, a apuração deve ser feita com base na média aritmética dos últimos 12 (doze) meses. In verbis:

[...]

Importante delimitar, porém, o marco temporal. Isso porque, em inspeção feita no pela demandada no curso do processo, em abril de 2019 (fls. 167/170), restou apurado que o medidor “novo” não possuía vícios, sendo que, em réplica, a parte autora confirma que, “a partir de então, tem apresentado uma média de consumo, de certa forma, dentro de um razoável, se mantendo em uma média de 400Kwh por mês, até a presente data” (fl. 177 - datada a petição de 14/08/2019).

Sendo assim, concluo que apenas a apuração das faturas de outubro de 2017 a março de 2019 (mês anterior à vistoria) deve ser feita com base na média mensal do consumo, devendo o montante ser calculado em sede de liquidação de sentença.

Caso haja diferença entre os pagamentos efetuados e a média mensal, o saldo devido à parte autora deverá ser devolvido de forma simples, haja vista ausência da prova da má-fé da concessionária”.

Em que pese a irresignação da recorrente, o apelo não reúne condições de provimento.

No caso, observa-se degrau de consumo em janeiro de 2018 (886 kW/h), seguido de queda abrupta da medição em fevereiro (382 kW/h) e a ausência de consumo registrado nos meses de março, abril e maio (0 kW/h), o que não se revela crível em face das peculiaridades da unidade consumidora, mormente se considerando o habitual ininterrupto funcionamento da instituição religiosa.

Ademais, o demonstrativo de cálculo de faturamento incorreto ou ausência de faturamento de fl. 79, emitido pela apelante em 26/09/2018, atesta a ausência de precisão do novo medidor (nº 14865130),
in verbis:

“Prezado (a) Consumidor (a),

Informamos a V. S. a que
faturamos valores incorretos para a instalação acima identificada
, cadastrada sob sua responsabilidade, onde não foi efetuada a cobrança total do fornecimento de energia do (s) mês (es) contido (a) no Quadro Demonstrativo de Cálculo.

[...]

Segue o quadro demonstrativo de cálculo;

Período de faturamento: 25/07/2018 a 24/08/2018
”.

Com efeito, nas hipóteses de faturamento incorreto por deficiência da medição (circunstância não atribuível ao consumidor), deve ser aplicado o procedimento estabelecido no art. 115 da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, sem prejuízo das diferenças a cobrar ou a devolver regulamentadas pelo art. 116 do prefalado diploma:

Art. 115º. Comprovada deficiência no medidor ou em demais equipamentos de medição, a distribuidora deve proceder à compensação do faturamento de consumo de energia elétrica e de demanda de potência ativa e reativa excedentes com base nos seguintes critérios:

I - aplicar o fator de correção, determinado por meio de avaliação técnica em laboratório, do erro de medição;

II - na impossibilidade de determinar os montantes faturáveis pelo critério anterior, utilizar as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento de medição normal, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, observado o disposto no § 1º do art. 89; ou

III - no caso de inviabilidade de ambos os critérios, utilizar o faturamento imediatamente posterior à regularização da medição, observada a aplicação do custo de disponibilidade, conforme disposto no art. 98.

Art. 116. Para o cálculo das diferenças a cobrar ou a devolver, aplica-se a tarifa vigente à época da ocorrência, devendo as diferenças ser atualizadas pelo IGP-M.

[...]

§ 2º No cálculo das diferenças apuradas decorrentes de irregularidades na medição, aplica-se a tarifa em vigor na data de emissão da fatura, considerando-se a ocorrência de cada bandeira durante o período irregular e o desconto tarifário a que o consumidor tiver direito.

Dessarte, não merece reparos a r. sentença ao determinar a necessidade de refaturamento das contas de energia elétrica da instalação n.º 689334, de outubro de 2017 a março de 2019, a ser apurado em liquidação de sentença, sendo devida a restituição ao consumidor caso sejam observadas eventuais diferenças.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
o recurso
de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

e a ele

nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.